Tribunal: TJDFT
Processo: 0040383-65.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VALOR DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, INCISO I, CC). VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de quantia certa, quando fixada em documento público ou particular, é disciplinada no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou seja, o prazo é quinquenal.
2. O início do prazo extintivo é a data do vencimento da prestação. Mas em se tratando de prestação periódica, o termo inicial será a data de vencimento da última parcela.
3. A propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais, antes do decurso do prazo prescricional, faz incidir a hipótese interruptiva da prescrição. A contagem do prazo é reiniciada após a prática do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, inciso V e parágrafo único, do Código Civil).
4. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que a questão é puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontra-se suficientemente instruído com a prova documental (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC).
5. Na segunda fase da ação de exigir contas, a sucumbência é definida de acordo com o princípio da causalidade e independentemente do saldo final maior ou menor que aquele pleiteado pelo autor, porque o réu se opôs ao pedido na primeira fase e foi encontrado saldo favorável a uma das partes.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.